Tribunal: TJPA
Processo: 0825316-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825316-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA PAULA MEDEIROS REPILA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA EM ESTÁGIO AVANÇADO. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA CONFIGURADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV E V, “A”, DO CPC. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, para determinar a autorização e o custeio de tratamento oncológico prescrito a beneficiária diagnosticada com neoplasia maligna de mama esquerda em estágio avançado, incluindo o medicamento Zoladex 3,6mg SC a cada 28 dias, consultas, exames, medicações e cirurgias necessárias, a serem realizados na Clínica Oncológica do Brasil, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o relator poderia negar provimento monocraticamente ao agravo de instrumento com fundamento no art. 932, IV e V, “a”, do CPC; (ii) estabelecer se é válida a negativa de cobertura de tratamento oncológico urgente fundada em carência contratual de 180 dias; (iii) determinar se é possível impor à operadora o custeio de tratamento em estabelecimento não credenciado quando houve negativa indevida de cobertura e início do tratamento particular pela beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, “a”, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso cuja matéria esteja em consonância com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, sem violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura securitária, em situações de urgência ou emergência, com fundamento em cláusula de carência contratual.

A neoplasia maligna de mama em estágio avançado, com prescrição de tratamento oncológico imediato, evidencia risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico e de comprometimento da sobrevida da paciente, enquadrando-se na hipótese de emergência prevista no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998.

A cláusula de carência contratual não prevalece quando o tratamento se destina a enfrentar situação de urgência ou emergência após o prazo máximo de 24 horas da contratação do plano de saúde, nos termos da Súmula 597/STJ.

A postergação de tratamento oncológico urgente é incompatível com a dignidade da pessoa humana, a proteção à vida e o direito fundamental à saúde.

A utilização da rede credenciada constitui regra geral, mas pode ser excepcionalmente mitigada quando a operadora nega indevidamente a cobertura e obriga a paciente a iniciar tratamento particular urgente por ausência de alternativa imediata.

A continuidade do tratamento oncológico iniciado deve ser preservada, admitindo-se futura reavaliação pelo juízo de origem apenas se a operadora comprovar, de forma inequívoca, a efetiva disponibilidade de atendimento adequado em sua rede credenciada, sem prejuízo à integridade e à saúde da paciente.

A ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC. 2. A operadora de plano de saúde deve garantir cobertura de tratamento em situação de urgência ou emergência após 24 horas da contratação, ainda que o beneficiário esteja em período de carência. 3. A negativa de cobertura de tratamento oncológico urgente fundada em carência contratual é abusiva quando há risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. 4. O tratamento fora da rede credenciada pode ser custeado excepcionalmente pela operadora quando a negativa indevida de cobertura obriga a beneficiária a iniciar tratamento particular urgente. 5. A transferência do tratamento para a rede credenciada exige comprovação inequívoca de atendimento adequado e não pode comprometer a continuidade terapêutica da paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “b”, e 35-C, I; CPC/2015, art. 932, IV e V, “a”; CF/1988, art. 5º, caput; Resolução CONSU nº 13/1998; Resolução Normativa ANS nº 259/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.002.772/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, EAREsp nº 1.459.849/SP, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.12.2020, DJe 12.03.2021; STJ, Súmula 597.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825316-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ANA PAULA MEDEIROS

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 31750097

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pela operadora, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
ANA PAULA MEDEIROS REPILA
.

A parte autora ANA PAULA MEDEIROS REPILA alegou, na petição inicial, que é beneficiária de plano de saúde administrado pela Unimed Belém e foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama esquerda em estágio avançado. Em razão da gravidade do quadro clínico, seu médico assistente prescreveu tratamento oncológico com o medicamento Zoladex 3,6mg SC a cada 28 dias, além de consultas médicas, exames e demais procedimentos necessários à preservação de sua vida.

Ao buscar autorização junto à operadora, a autora teve o procedimento negado sob alegação de que estaria em período de carência contratual de 180 dias, que se encerraria somente em 01/03/2026, considerando que sua inclusão no plano ocorreu em 03 de setembro de 2025.

Diante da negativa da operadora e do caráter urgente do tratamento, a autora iniciou o acompanhamento de forma particular na Clínica Oncológica do Brasil, localizada na Avenida Visconde de Souza Franco, nº 570, bairro do Reduto, Belém/PA, onde já vinha realizando consultas de rotina.

A autora ingressou com a ação judicial pleiteando a concessão de tutela de urgência, a fim de que a ré fosse compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento oncológico prescrito, incluindo o medicamento Zoladex 3,6mg SC a cada 28 dias, consultas médicas, exames e cirurgias necessárias, a serem realizados na Clínica Oncológica do Brasil, sob os cuidados de seu médico de confiança.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a Unimed Belém autorizasse e custeasse imediatamente o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Transcrevo o dispositivo da DECISÃO AGRAVADA:

“Ante o exposto, verifico que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e DEFIRO O PEDIDO para que a ré, imediatamente, autorize e custeie o tratamento da autora com ZOLADEX 3,6MG SC A CADA 28 DIAS, bem como que autorize e custeie demais consultas, medicações, exames ou cirurgias necessárias para a preservação da vida da autora e prescritas por médico assistente.

Ademais, destaco que a medicação ZOLADEX deve ser entregue na Clínica Oncológica (Av. Visconde de Souza Franco, no 570) onde a autora realiza seu tratamento, aos cuidados do médico que assiste a requerente.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitados a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, via Oficial de Justiça, para que cumpra a presente decisão imediatamente.

Ressalto que, em caso de descumprimento da decisão liminar, fixo o prazo de 24 horas para a incidência da multa estipulada no parágrafo anterior.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Conforme orientação do Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística deste Tribunal, proceda-se à 3ªUPJ a marcação da opção “NÃO” em tutela/liminar no sistema PJe, tendo em vista que o referido pedido já foi apreciado na presente decisão.”

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, argumentando que a agravada foi incluída no plano de saúde em 03 de setembro de 2025 e que, portanto, estaria cumprindo carência contratual de 180 dias prevista no art. 12, V, "b", da Lei nº 9.656/1998, a qual somente se encerraria em 01 de março de 2026.

Sustenta que não há nos autos laudo médico ou qualquer documento que caracterize urgência ou emergência no tratamento requerido, capaz de afastar a aplicação da carência contratual, e que a operadora teria garantido integralmente a cobertura de 12 horas de atendimento ambulatorial prevista na CONSU 13/98 para casos de urgência e emergência ocorridos durante o período de carência.

Alega, ainda, que a determinação para realização do tratamento na Clínica Oncológica do Brasil, estabelecimento não credenciado à rede Unimed, contraria expressamente a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, e que a operadora possui ampla rede credenciada de profissionais e clínicas aptas a realizarem o tratamento prescrito, não havendo justificativa para imposição de custeio em estabelecimento não credenciado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada.

Foi negado provimento ao Agravo de Instrumento por meio de decisão monocrática (ID 31750097), senão vejamos:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA COM FUNDAMENTO EM PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que deferido o pleito para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento oncológico prescrito à parte autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama em estágio avançado, incluindo o fornecimento de medicamento e a realização de consultas, exames e cirurgias, mesmo fora da rede credenciada, sob pena de multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura do tratamento oncológico prescrito, sob alegação de carência contratual; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial para realização do tratamento fora da rede credenciada, diante da negativa da operadora e do início do tratamento particular.

III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobertura em casos de emergência deve ser garantida pelos planos de saúde após 24 horas da contratação, conforme o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, quando caracterizado risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, atestado por médico assistente. 4. A neoplasia maligna de mama em estágio avançado configura situação de emergência médica, de modo que a negativa de cobertura com fundamento em cláusula de carência contratual revela-se abusiva, conforme consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2002772/DF) e Súmula 597/STJ. 5. A realização de tratamento fora da rede credenciada é admitida em hipóteses excepcionais, como urgência e impossibilidade de atendimento pela rede conveniada, especialmente quando a operadora recusa indevidamente a cobertura e o paciente inicia o tratamento de forma particular por ausência de alternativas. 6. A continuidade do tratamento oncológico deve ser assegurada, podendo o Juízo de origem reavaliar eventual transferência à rede credenciada somente mediante comprovação inequívoca da disponibilidade na rede credenciada pela agravante, resguardando-se a integridade e a saúde da paciente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve garantir cobertura para tratamento de emergência após 24 horas da contratação, mesmo durante o período de carência, quando caracterizado risco imediato à vida. 2. É abusiva a negativa de cobertura em caso de urgência ou emergência com base em cláusula contratual de carência. 3. A realização de tratamento fora da rede credenciada é admissível em caráter excepcional, quando demonstrada a urgência e a recusa indevida da operadora. 4. A continuidade do tratamento iniciado em caráter emergencial deve ser resguardada até disponibilização em rede credenciada. 5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "b", 35-C, I; CPC/2015, arts. 932, IV e V, "a"; CF/1988, art. 5º, caput.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, EAREsp 1459849/SP, Corte Especial, rel. Min. Raul Araújo, j. 17.12.2020, DJe 12.03.2021; Súmula 597/STJ.”

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs Agravo Interno (ID 32837236) argumentando em suas razões recursais a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado.

No mérito, sustenta que agiu em estrito cumprimento da Lei nº 9.656/1998, das normas da ANS e do contrato firmado entre as partes. Afirma que o tratamento pleiteado não se enquadra como urgência ou emergência, inexistindo risco imediato à vida ou lesões irreparáveis que justifiquem a excepcionalidade ao período de carência. Aduz que a autora foi incluída no plano em 03/09/2025, estando sujeita ao prazo de carência de 180 dias, com término em 01/03/2026.

A agravante também sustenta que, ainda que se admitisse a cobertura, não seria possível impor o custeio em clínica particular não credenciada, pois a operadora possuiria rede credenciada apta à realização do tratamento oncológico, inclusive profissionais e clínicas capacitadas, não cabendo à beneficiária escolher, por mera liberalidade, estabelecimento de sua preferência fora da rede.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida e, em consequência, reformada a decisão que manteve a tutela de urgência deferida em favor da agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID 33728450).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação: (i) da alegada impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) da validade da negativa de cobertura fundada em cláusula de carência contratual; e (iii) da possibilidade de realização do tratamento em estabelecimento não credenciado à rede da operadora.

Pois bem.

Inicialmente, não assiste razão à agravante quanto à alegada inadequação da decisão monocrática.

A decisão recorrida foi proferida em estrita observância ao art. 932, IV e V, “a”, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza expressamente o relator a decidir monocraticamente recurso cuja matéria esteja em consonância com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, a decisão agravada expressamente consignou que:

“Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ‘a’, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática (...). Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”

A matéria discutida nos autos possui entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura securitária em hipóteses de urgência ou emergência sob fundamento de carência contratual, circunstância que legitima plenamente o julgamento monocrático.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

A agravante insiste na tese de que a agravada encontrava-se em período de carência contratual de 180 dias, previsto no art. 12, V, “b”, da Lei nº 9.656/1998, sustentando inexistir situação de urgência ou emergência apta a afastar a limitação contratual.

Todavia, os argumentos deduzidos no presente agravo interno não possuem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que deve ser integralmente mantida.

Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, a agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama esquerda em estágio avançado, tendo sido prescrito tratamento oncológico imediato com utilização do medicamento Zoladex 3,6mg SC a cada 28 dias, além de consultas, exames e demais procedimentos necessários à preservação de sua vida.

Nessas circunstâncias, a hipótese dos autos subsume-se perfeitamente ao disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, segundo o qual:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.”

A gravidade da enfermidade oncológica apresentada pela agravada evidencia, por si só, o caráter emergencial do tratamento prescrito, sobretudo diante do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico e comprometimento da própria sobrevida da paciente.

A decisão agravada foi precisa ao reconhecer que:

“A gravidade do quadro clínico e o caráter emergencial do tratamento oncológico são inquestionáveis. Neoplasia maligna de mama em estágio avançado implica risco imediato de vida e de lesões irreparáveis, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, o que afasta a aplicação da carência contratual de 180 dias invocada pela agravante.”

Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cláusula contratual de carência não pode prevalecer em situações de urgência ou emergência, notadamente quando demonstrado risco imediato à vida ou à integridade física do segurado.

Nesse sentido, inclusive, foi corretamente destacado na decisão monocrática o julgamento do AgInt no REsp 2.002.772/DF, no qual o STJ assentou que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Do mesmo modo, aplica-se à hipótese a Súmula 597/STJ, segundo a qual:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

Assim, não prospera a alegação da agravante de que o tratamento poderia aguardar o término da carência contratual, porquanto a postergação de tratamento oncológico de natureza urgente revela-se incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e do direito fundamental à saúde.

Igualmente não merece acolhimento a insurgência quanto à realização do tratamento fora da rede credenciada.

Embora a regra geral seja a utilização da rede conveniada disponibilizada pela operadora, a jurisprudência admite mitigação excepcional dessa exigência em hipóteses nas quais a negativa indevida de cobertura acaba compelindo o paciente a iniciar tratamento particular de caráter urgente, exatamente como ocorrido no presente caso.

A decisão monocrática corretamente consignou que:

“A realização de tratamento fora da rede credenciada é admitida em hipóteses excepcionais, como urgência e impossibilidade de atendimento pela rede conveniada, especialmente quando a operadora recusa indevidamente a cobertura e o paciente inicia o tratamento de forma particular por ausência de alternativas.”

Ademais, também restou adequadamente ressalvada a possibilidade de futura reavaliação da manutenção do tratamento fora da rede credenciada, desde que a operadora demonstre, de forma inequívoca, a efetiva disponibilidade de atendimento adequado em sua rede conveniada, sem prejuízo à continuidade terapêutica da paciente.

Conforme destacado na decisão agravada:

“A continuidade do tratamento oncológico deve ser assegurada, podendo o Juízo de origem reavaliar eventual transferência à rede credenciada somente mediante comprovação inequívoca da disponibilidade na rede credenciada pela agravante, resguardando-se a integridade e a saúde da paciente.”

Portanto, ausentes elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, deve ser integralmente mantida a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026